Tribunal: TJMT
Processo: 0011148-97.2015.8.11.0002
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011148-97.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BENEDITO JORGE DA SILVA - CPF: 207.287.601-00 (APELADO), ROBERGES JUNIOR DE LIMA - CPF: 016.521.051-66 (ADVOGADO), JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SAO PAULO - CNPJ: 08.920.673/0001-71 (APELANTE), MARIA CAROLINA CARVALHO - CPF: 134.488.598-50 (ADVOGADO), AMANDA CRISTINA VISELLI - CPF: 273.553.788-99 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Maria Ap. Ferreira Fago.)

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO CIVIL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

–
FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS
–
FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA DO AUTOR
–
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA
–
NEXO DE CAUSALIDADE
–

DANOS MORAIS CONFIGURADOS – RECURSO NÃO

PROVIDO – SENTENÇA
MANTIDA
.

1.
A Junta Comercial constitui autarquia vinculada à unidade federativa e, portanto, submete-se ao regime de responsabilização preconizado no art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

2. Estando configurada a conduta negligente da JUCESP, que se descuidou no seu dever de conferir a autenticidade dos registros e documentos que lhe foram submetidos, sendo patente a incongruência das assinaturas constantes da documentação apresentada com aquelas lançadas no documento de identidade da parte, permitindo-se a concretização da fraude na abertura de empresa, acarretando-lhe prejuízos e transtornos que extrapolaram o mero dissabor, de rigor a manutenção da sentença que reconheceu a existência dos danos morais.

3. Fixação do
"quantum"
indenizatório que atendeu aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

4. A Emenda Constitucional n.° 113, de 03 de dezembro de 2021, de aplicação imediata, dispõe, no artigo 3°, que, nas condenações que envolvem a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic.

5. Na hipótese, em atenção à Emenda Constitucional, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com a observância dos Temas n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, aplicada somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

6. Considerando o
não provimento do recurso, necessária a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

7.
Recurso não provido. Sentença mantida.

RELATÓRIO:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO,
interposto pela
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - JUCESP
,
contra a sentença proferida pelo juízo da 3º Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na presente
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE ATO CONSTITUTIVO E EXCLUSÃO DE REGISTRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INAUDITA ALTERA PARTE”
,

ajuizada

por BENEDITO JORGE DA SILVA em face da parte apelante
,
nos seguintes termos (ID. 170057782 – pág. 107 a 110):

“
Vistos.

BENEDITO JORGE DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, propôs a presente “ação declaratória de anulação de ato constitutivo e exclusão de registro c/c indenização por danos morais” em desfavor da JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – JUCESP, também qualificado.

Aduz da petição inicial que o requerente recebeu uma notificação da Auditoria Geral do Estado, em que constava ser proprietário da empresa Frigorifico Aricá LTDA, mas alega nunca ter sido sócio ou proprietário dessa empresa. De modo que, registrou boletim de ocorrência e foi até a junta comercial desse estado para solicitar a sustação do contrato social, em razão de fraude.

Houve a sustação do registro da filial localizada em Várzea Grande-MT, mas o autor foi informado que para obter o ato suspensivo da Junta Comercial de São Paulo, o autor teria que propor uma ação judicial, razão pela qual, ajuizou a presente ação, a fim de conseguir a nulidade do contrato social com a consequente exclusão do registro dele, além da condenação do requerido em danos morais em favor do autor.

A petição inicial veio instruída com documentos.

Citado, o requerido alegou a ausência de responsabilidade estatal, ante a ausência de negligência, imprudência e imperícia do Estado, pugnando pela improcedência da ação.

Em impugnação à contestação, a parte requerente dispõe sobre a responsabilidade da parte requerida, pugnando pela procedência da ação.

Em especificação de provas, a parte requerente manifestou interesse na realização de perícia grafotécnica, enquanto a parte requerida manifestou pela dispensabilidade da realização de tal prova, tendo em vista que o fato da falsidade da assinatura está incontroverso, devendo ser analisada apenas a responsabilidade do requerido.

É o breve relatório.

Fundamento. DECIDO.

Trata-se de ação declaratória de anulação de ato constitutivo e exclusão de registro c/c indenização por danos morais proposta por Benedito Jorge da Silva contra Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP, objetivando a nulidade de contrato social, com a consequente exclusão do registro, além da condenação do requerido em danos morais.

Inicialmente, verifico que o requerido manifestou pela dispensabilidade da realização de perícia, sob o argumento de que o fato da falsidade da assinatura resultava incontroverso, devendo ser analisada apenas a sua responsabilidade, fl. 91 (protocolo A621206).

Assim, levando em consideração o reconhecimento da falsidade da assinatura, passo a analisar acerca da responsabilidade do requerido. Desse modo, dispõe o artigo 37, §6º, da Constituição Federal:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...) §6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Tratando-se, pois, de responsabilidade objetiva. Assim, há a reponsabilidade do requerido, desde que haja o ato estatal, o dano causado por este ato e o nexo de causalidade entre o ato e o dano. Nesse sentido, o seguinte julgado:

AÇÃO DECLARATÓRIA PARA ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO CUMULADA COM COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. REGISTRO DAS PESSOAS JURÍDICAS E DE TÍTULOS E DOCUMENTOS. ALTERAÇÃO FRAUDULENTA DE CONTRATO SOCIAL COM INCLUSÃO DA AUTORA COMO SÓCIA DE EMPRESA NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. FAZENDA PÚBLICA. DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA. I. A responsabilidade civil é a obrigação de reparar o dano causado a alguém. A responsabilidade dos entes da administração publica, em regra, é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entra a ação (conduta comissiva ou omissiva) e o dano. Inteligência do art. 37, §6º, da Constituição Federal. II. Igualmente, de acordo com o art. 22, parágrafo único, do CDC, os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos e, nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações, serão compelidos a reparar os danos causados. III. No caso concreto, as provas produzidas nos autos comprovaram a ocorrência de fraude na alteração do contrato social realizada, com a inclusão da autora como sócia da empresa, perante a Junta Comercial do Estado do Maranhão. Além disso, a requerida não apresentou qualquer documento capaz de comprovas a regularidade da alteração contratual levada a efeito, ônus que lhe incumbia, na forma do art. 333, II, do CPC/1973 (ART. 373, II, do CPC/2015. Era dever da Junta Comercial conferir a legitimidade do ato levado à registro e a autenticidade dos documentos apresentados com o requerimento, conforme exige o art. 1.153 do Código Civil. IV. Assim, reconhecida a conduta ilícita da requerida e caracterizado o danos moral in re ipsa, incabível a redução da indenização arbitrada, tendo em vista a condição social da autora, o potencial econômico da ré, a gravidade do fato, o caráter punitivo-pedagógico da reparação e os parâmetros adotados per esta Câmara em casos semelhantes. (...). (TJ-RS – ac: 70075313148 RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, data de julgamento: 06/04/2018, Quinta câmara Cível, data de publicação: Diário da justiça do dia 18/04/2018).

No presente caso, foi realizado contrato social fraudulento constando o autor como sócio/proprietário de empresa da qual nunca soube. Nesse contexto, cabia à Junta Comercial conferir a legitimidade do ato levado a registro, bem como averiguar a autenticidade dos documentos apresentados com o requerimento, conforme o artigo 1.153, do Código Civil:

Art. 1.153. Cumpre à autoridade competente, antes de efetivar o registro, verificar a autenticidade e a legitimidade do signatário do requerimento, bem como fiscalizar a observância das prescrições legais concernentes ao ato ou aos documentos apresentados.

O Estado agiu com negligência ao não constatar a fraude cometida, o que leva ao dever de indenizar, nos termos do artigo 186 e do artigo 927 do Código Civil. Observo, assim, que se trata de dano moral presumido, conferindo o direito à reparação sem a necessidade de produção de outras provas, tendo em vista que o próprio fato já configura o dano.

Posto isso, levando-se em consideração a situação fática debatida nos autos, fica ao prudente arbítrio do julgador que, com razoabilidade, deverá encontrar a melhor solução para o caso, ponderando-se as condições econômicas do ofendido e do ofensor, a fim de evitar a impunidade do ofensor, bem como o enriquecimento sem causa do ofendido. De modo que, entendo que o valor em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se mostra condizente com a extensão do dano e apto a servir de punição para a parte ré.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, a fim de determinar a nulidade do contrato social do Frigorífico Aricá em nome do requerente, bem como exclui-lo do registro do contrato na Junta Comercial de São Paulo. Além do que, condeno o requerido ao pagamento de R$ 5.000,00 em favor do autor, a título de danos morais.

Por conseguinte, com base no artigo 487, I, do CPC, julgo extinto o feito, com resolução do mérito.

No tocante aos juros moratórios, deverá ser observado o disposto no art. 1º-F da Lei nº. 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº. 11.960, de 29 de junho de 2009, com incidência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Deixo de condenar a parte requerida ao pagamento das custas porque isenta. Porém, condeno-a ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, § 3º do CPC).

Bem como, deixo de recorrer, de ofício, da remessa necessária em virtude de o direito aqui buscado não ultrapassar 500 salários mínimos, posto que se trata de autarquia estadual. (art. 496, § 3º, II, do CPC).

Transitada em julgado a decisão, à parte autora. Decorrido o prazo sem manifestação, arquivem-se os autos. P. R. I.
”.

Nas razões recursais, a parte apelante sustenta que
“A Junta
Comercial não participa da elaboração do instrumento de Constituição ou Alteração Contratual na medida em que o sistema de Registro Empresarial
se opera por arquivamentos de atos, sendo assim uma vez declarado judicialmente nulo ou anulado o instrumento de Constituição ou Alteração Contratual, a Junta Comercial irá CANCELAR o arquivamento e dar baixa no registro, nos termos do art. 40, § 2º, do Decreto federal 1800/96”.

Todavia,
“Considerando que a nulidade de alteração afeta apenas aos sócios, a defesa quanto a esse pedido deve ser manejada pelos demais participantes das relações jurídicas contratuais”
, pois,
“
Se houve alguma prática fraudulenta para desvirtuar a manifestação livre e consciente da parte autora, a Junta Comercial não tem nenhuma participação na mesma. É, como já dito, vítima
”
.

Insiste na tese defensiva de que a parte apelante somente é obrigada a analisar os documentos em seu aspecto formal, o que,
in casu
, alega ter cumprido, motivo pelo qual ressalta não ter praticado nenhum ato faltoso na análise do registro, pelo que
“O causador do dano foi o indivíduo que promoveu o a abertura e registro da empresa de forma supostamente fraudulenta, e não a JUCESP”
.

Além disso, aduz que a parte apelada não comprovou a existência de danos morais a serem indenizados no presente caso, sendo que a situação objeto da lide causou-lhe meros aborrecimentos.

Diante disso, interpôs o presente recurso, postulando pela reforma da sentença de primeiro grau, ou, alternativamente, pela redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

A parte recorrida, intimada, apresentou contrarrazões, por via das quais refuta integralmente os fundamentos do apelo (ID. 170057803).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, deixou de emitir parecer de mérito, diante da inexistência de interesse público, social, de incapaz, tampouco de litígio coletivo pela posse de terra rural ou urbano a ensejar a atuação do Ministério Público (ID. 176064650
).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
RECURSO DE APELAÇÃO,
interposto pela
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - JUCESP
,
contra a sentença proferida pelo juízo da 3º Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na presente
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE ATO CONSTITUTIVO E EXCLUSÃO DE REGISTRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INAUDITA ALTERA PARTE”
,

ajuizada
p
or BENEDITO JORGE DA SILVA em face da parte apelante.

Da análise dos autos, verifica-se que esta ação foi manejada pela parte apelada, sob a alegação de ter recebido
uma notificação da Auditoria Geral do Estado, em razão de ser proprietária da empresa Frigorifico Aricá LTDA, embora nunca tenha sido sócia ou proprietária de tal pessoa jurídica.

Diante disso, lavrou boletim de ocorrência e conseguiu, administrativamente, a sustação do registro da filial localizada em Várzea Grande, MT, mas recebeu a informação de que, para obter o ato suspensivo da matriz, perante a parte recorrente (JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO), seria necessário propor uma ação judicial, razão pela qual ajuizou a presente demanda, a fim de conseguir a nulidade do contrato social, com a exclusão do registro pertinente, além de requerer a condenação da parte apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

E, como consignado no relatório, o juízo de origem declarou a nulidade do contrato social do Frigorífico Aricá, em nome da parte recorrida e condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Pelo que se colige do feito, constata-se não haver controvérsia acerca da fraude ocorrida no registro do contrato social em comento, tendo a parte apelante, inclusive, dispensado a produção de prova pericial, uma vez que a falsidade da assinatura seria fato inconteste (ID. 170057782 – pág. 89).

A insurgência recursal cinge-se, portanto, em apreciar a responsabilidade da parte recorrente, bem como se o fato em questão foi suficiente para gerar danos passíveis de serem indenizados.

Com efeito, pode-se afirmar que o dano moral indenizável é aquele que pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige a outrem, injustamente, em seu íntimo, causando-lhe dor, constrangimento, incômodo, tristeza, angústia, humilhação.

Sabe-se que o dever de cautela na prestação de serviço público é inerente à própria atividade administrativa, à luz dos princípios da moralidade e da eficiência, ambos declarados no artigo 37,
caput
, da Constituição Federal,
in verbis:

“
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte”.

A Junta Comercial é uma autarquia estadual, que age por delegação do Poder Público, cuja finalidade é dar publicidade, garantia, autenticidade, segurança e eficácia aos atos constitutivos de sociedades empresárias submetidos a registro, consoante preleciona o art. 1º, da Lei n.º 8.934/94:

“
Art. 1º O Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins, observado o disposto nesta Lei, será exercido em todo o território nacional, de forma sistêmica, por órgãos federais, estaduais e distrital, com as seguintes finalidades:

I - dar garantia, publicidade, autenticidade, segurança e eficácia aos atos jurídicos das empresas mercantis, submetidos a registro na forma desta lei;

II - cadastrar as empresas nacionais e estrangeiras em funcionamento no País e manter atualizadas as informações pertinentes;

III - proceder à matrícula dos agentes auxiliares do comércio, bem como ao seu cancelamento”.

E o art. 40, dessa mesma Lei, dispõe que todo documento apresentado para ser arquivado perante a Junta Comercial será objeto de exame do cumprimento das formalidades legais. Confira-se:

“Art. 40. Todo ato, documento ou instrumento apresentado a arquivamento será objeto de exame do cumprimento das formalidades legais pela junta comercial.

§ 1º Verificada a existência de vício insanável, o requerimento será indeferido; quando for sanável, o processo será colocado em exigência.

§ 2º As exigências formuladas pela junta comercial deverão ser cumpridas em até 30 (trinta) dias, contados da data da ciência pelo interessado ou da publicação do despacho.

§ 3º O processo em exigência será entregue completo ao interessado; não devolvido no prazo previsto no parágrafo anterior, será considerado como novo pedido de arquivamento, sujeito ao pagamento dos preços dos serviços correspondentes”.

Logo, a prova da identidade dos sócios de empresas mercantis é indispensável para o registro das alterações do respectivo contrato social e, conforme acima disposto, incumbe à Junta Comercial verificar as formalidades legais de todo ato, documento ou instrumento apresentado para arquivamento.

No caso em comento, aliás, de acordo com o que foi comprovado nos autos, a falsificação da assinatura da parte apelada é grosseira, tanto que a própria parte recorrente dispensou a produção de prova pericial grafotécnica.

A parte apelante, portanto, foi, no mínimo, negligente na execução do ofício que lhe compete, pois não observou o dever de cuidado na conferência dos documentos e na verificação da identidade dos envolvidos no ato de registro em questão, de modo que responde objetivamente pelos danos decorrentes da sua atividade, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

Outrossim, é fato que a parte recorrida obteve, administrativamente, perante a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, a sustação do registro civil da filial localizada no município de Várzea Grande, MT. Todavia, foi obrigada a mover ação judicial para conseguir anular o ato no que tange à matriz, situada no estado de São Paulo, a despeito de ter buscado a solução, também, extrajudicialmente (ID. 170057782 – pág. 39).

Não se olvide, ainda, que, segundo consta da inicial, bem como do Boletim de Ocorrência juntado no ID. 170057782 – pág. 29, a parte autora, ora apelada, recebeu notificação da Auditoria Geral do Estado de Mato Grosso, em razão da existência de empresa mercantil em seu nome.

Nesta perspectiva, concluo que os transtornos suportados pela parte recorrida, decorrentes da conduta da parte apelante, fogem aos aborrecimentos habituais e corriqueiros do dia-a-dia.

Diante da falha ao registrar o documento fraudado, a Junta Comercial responde pelo dano moral sofrido.

Nessa esteira, é inconteste a existência de dano indenizável, pois a situação ultrapassou o mero dissabor ou aborrecimento.

Nesse sentido:

“
Apelação Cível – Administrativo – Ação Declaratória c.c. Indenização por Danos Morais e Materiais – Demanda proposta contra a JUCESP sob o argumento de que negligente ao permitir a abertura de empresa em nome da autora sem perceber fraude na documentação – Sentença de procedência parcial que reconhece a fraude e determina o cancelamento do registro mas julga improcedente o pedido de indenização – Recurso pela autora – Provimento de rigor. 1. De proêmio, a JUCESP constitui autarquia vinculada a unidade federativa e, portanto, se submete ao regime de responsabilização preconizado no art. 37, § 6º, da Constituição Federal – Precedente do C. STF. 2. Indenização por dano moral – Admissibilidade – Elementos configuradores incontroversos – Conduta negligente da JUCESP que se descuidou no seu dever de conferir a autenticidade dos registros e documentos que lhe foram submetidos – Perícia Judicial que constatou a patente incongruência das assinaturas constantes da documentação apresentada com aquelas lançadas no documento de identidade da autora – Conduta falha da JUCESP que permitiu a concretização da fraude na abertura de empresa – Registro fraudulento de empresa que impediu que a autora obtivesse o seguro desemprego, acarretando-lhe prejuízos e transtornos que extrapolaram o mero dissabor – Reparação moral que se impõe – Precedentes da Corte. 3. Fixação do "quantum" indenizatório que deve considerar o clássico binômio de que a indenização não pode ser nem excessiva sob pena de constituir o enriquecimento sem causa do lesado e tampouco ínfima sob pena de servir a um só tempo desmerecer o lesado e servir de estímulo a novas práticas indevidas - Indenização que ora é arbitrada em R$ 10.000,00 – Valor sujeito à incidência de correção monetária e juros de mora na forma disciplinada nos Temas nºs. 905 do C. STJ e 810 do C. STF bem como observância da EC nº 113/2021 desde sua vigência (09.12.2021). 4. Cancelamento do registro fraudulento que deve se dar sem exigência de quaisquer taxas e emolumentos. 5. Ônus de sucumbência que devem recair exclusivamente em desfavor da JUCESP - Inteligência da Súmula nº 326 do C. STJ: Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca - Honorários advocatícios de sucumbência majorados na forma do art. 85, § 11º, do CPC. Sentença reformada em parte - Apelação da autora provido.

(TJ-SP - AC: 10111815920188260451 Piracicaba, Relator: Sidney Romano dos Reis, Data de Julgamento: 05/06/2023, 6ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 06/06/2023)”.

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - JUNTA COMERCIAL - REGISTRO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA - FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS - FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA DO AUTOR - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - NEXO DE CAUSALIDADE - DANO MORAL CARACTERIZADO - Fraude perpetrada por terceiros. Falsificação da assinatura do autor aposta em alteração contratual de sociedade empresária apresentada e registrada junto à Junta Comercial. A JUCERJA possui obrigação de diligenciar no sentido de examinar e conferir os documentos que lhe são apresentados para aferir o cumprimento das formalidade legais necessárias ao registro público, na forma do art. 40 da Lei nº 8934/94. Descumprimento do dever de verificar a autenticidade do documento levado a registro. Inobservância do dever de cautela na prestação de serviço público. Negligência. Responsabilidade civil objetiva, conforme o disposto no art. 37, § 6º da Constituição Federal. Danos morais configurados. Provimento parcial ao recurso.

(TJ-RJ - APL: 00863914320068190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 8 VARA FAZ PUBLICA, Relator: EDSON AGUIAR DE VASCONCELOS, Data de Julgamento: 31/01/2018, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/02/2018)”.

Assim, não merece prosperar a irresignação recursal.

No que tange ao montante fixado na primeira instância, por se tratar de valor subjetivo, o dano moral alcança valores prevalentemente ideais.

O critério para sua fixação, como cediço, é subjetivo. Exige, assim, prudente análise do julgador, de modo a não implicar enriquecimento ilícito da vítima, mas ser eficaz para produzir, no causador do dano, impacto capaz de inibir a prática de nova conduta ilícita.

A quantificação do dano moral deve dar-se com criterioso arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas, também, para que a quantia não seja irrisória.

No concernente à fixação dos danos morais, Caio Mário da Silva Pereira leciona:

"O problema de sua reparação deve ser posto em termos de que a reparação do dano moral, a par do caráter punitivo imposto ao agente, tem de assumir sentido compensatório. Sem a noção de equivalência, que é própria da indenização do dano material, corresponderá à função compensatória pelo que tiver sofrido. Somente assumindo uma concepção desta ordem é que se compreenderá que o direito positivo estabelece o princípio da reparação do dano moral. A isso é de se acrescer que na reparação do dano moral insere-se uma atitude de solidariedade à vítima".

(Responsabilidade Civil, 6ª ed., Forense, 1995, p. 60).

In casu
, considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo ao propósito legal e às peculiaridades do caso concreto, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), arbitrada na origem para reparar o dano moral experimentado, mostra-se coerente, não havendo que se falar em redução.

Todavia, no tocante aos consectários legais,
o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE 870.947), reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 1°-F, da Lei n.° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.° 11.960/09, acerca dos juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, fixando a seguinte tese – Tema n.° 810:

“1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. (RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017)”. (grifo nosso)

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.495.146-MG), definiu a seguinte tese – Tema n.° 905:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. • TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1.
Correção monetária
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária,
não é aplicável
nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras,
a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário
.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2.
Juros de mora
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária
.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

• SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) – nem para atualização monetária nem para compensação da mora –, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.495.146 – MG, Primeira Seção, Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, data do julgamento: 22/2/2018, DJe: 02/03/2018)”. (grifo nosso)

Além disso, recentemente houve alteração constitucional para modificar o índice de correção monetária nos casos em que a Fazenda Pública for condenada, por meio da Emenda Constitucional n.° 113/2021, que assim dispôs:

“Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado”.

Consequentemente, em atenção à alteração constitucional, os valores devem ser corrigidos em observância aos Temas n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n.° 113/2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

A propósito, assim vem decidindo os Tribunais Pátrios:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OMISSÃO. ÍNDICE CORREÇÃO MONETÁRIA. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. SELIC. VÍCIO EXISTENTE E SANADO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO SEM OBSERVAR O ESCALONAMENTO DO § 3º DO ART. 85, CPC. VÍCIOS OCORRENTES E SANADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. COM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.

1. ?A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou tribunal, não caracteriza julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que prescindível o princípio da congruência entre o pedido e a decisão judicial?. ( REsp n. 1.112.524/DF, relator Ministro Luiz Fux, Corte Especial, DJe de 30/9/2010).

1.1. Omisso o acórdão que não alterou o índice de correção monetária, observando a alteração feita pelo art. 3º da Emenda Constitucional 113/2021.

1.2. Os valores devidos pela ré, ora embargante, devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E até 8 de dezembro de 2021 e que, a partir de 9 de dezembro de 2021, data da publicação da emenda constitucional, aplica-se a SELIC. Precedentes. Vício sanado.

2. Obscuro e contraditório o acórdão que majorou os honorários sem observar o julgado e o texto da lei.

2.1. O Código de Processo Civil estabelece um escalonamento para fixação de honorários nos casos envolvendo a Fazenda Pública, assim na majoração dos honorários tal escalonamento também deve ser observado. Vício sanado.

3. Recurso conhecido e provido. Com efeitos infringentes. Acórdão integralizado”.

(TJ-DF 07039476320218070018 1434845, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 29/06/2022, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 12/07/2022)”. (Grifo nosso).

“Embargos de declaração.
Atualização monetária e juros moratórios na condenação contra a Fazenda Pública. Superveniência da Emenda Constitucional 113/21. Necessidade de adequação, com a aplicação da taxa SELIC, exclusivamente, a partir de 9 de dezembro de 2021
. Embargos acolhidos”.

(TJ-SP - EMBDECCV: 10192072320218260554 SP 1019207-23.2021.8.26.0554, Relator: Alexandre Moron de Almeida, Data de Julgamento: 27/07/2022, 1ª Turma Recursal - Fazenda Pública, Data de Publicação: 27/07/2022). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO À
EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021, QUE PREVÊ A UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DA TAXA SELIC A PARTIR DE DEZEMBRO/2021 NO QUE CONCERNE ÀS DISCUSSÕES E CONDENAÇÕES QUE ENVOLVEM A FAZENDA PÚBLICA. READEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS
. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS”.

(TJ-PR 00216257220108160017 Maringá, Relator: Joscelito Giovani Ce, Data de Julgamento: 03/10/2022, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/10/2022). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ART. 48, CAPUT, DA LEI N. 9.099/95 E ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PEDIDO VOLTADO À
ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS EM CONFORMIDADE AO ART. 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. TAXA REFERENCIAL (SELIC). POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA A CONTAR DE 09 DE DEZEMBRO DE 2021,
NOS TERMOS DO ART. 7º. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. (TJSC, RECURSO CÍVEL n. 5012457-81.2021.8.24.0039, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Marcelo Pons Meirelles, Terceira Turma Recursal - Florianópolis (Capital), j. Mon May 30 00:00:00 GMT-03:00 2022)”.

(TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 50124578120218240039, Relator: Marcelo Pons Meirelles, Data de Julgamento: 30/05/2022, Terceira Turma Recursal - Florianópolis (Capital). (Grifo nosso).

Por derradeiro,
diante do desprovimento do recurso da parte apelante, a condenação em honorários advocatícios deve ser majorada, atendendo ao que dispõe o art. 85, § 11º, do CPC.

Sobre o assunto, colaciono julgado deste Sodalício:

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – APELAÇÃO CIVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ICMS – INTERRUPÇÃO DE DIFERIMENTO DE ICMS DESTINADO A PROCESSO INDUSTRIAL DE RAÇÃO ANIMAL – ART. 333, DO RICMS/1989 VIGENTE À ÉPOCA, COM APLICAÇÃO DO ART. 2º DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.141/2012 – CONVALIDAÇÃO DA OPERAÇÃO DO CONTRIBUINTE – COMPROVAÇÃO PELA PARTE – IRREGULARIDADE NÃO CONSTATADA – BENEFÍCIO LEGÍTIMO – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO COBRADO – EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO – SUCUMBÊNCIA MANTIDA – SENTENÇA RATIFICADA –
HONORÁRIO
RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.
1. Não se verifica irregularidade ou causa interruptiva do direito dO CONTRIBUINTE ao benefício do diferimento do ICMS, QUANDO RESTA COMPROVADO QUE a operação está nos moldes do QUANTO disposto no arT. 333, do RICMS, aprovado pelo Decreto nº 1.944/1989, convalidada pelo art. 2º, do Decreto Estadual n. 1.141/2012.
2. NO CASO, a operação da aquisição do farelo da soja com o diferimento do ICMS, está em conformidade com o quanto disposto no art. 333, inc. I, do RICMS aprovado pelo Decreto n. 1.944/1989, que estava vigente à época da tributação, cuja parte dá as diretrizes acerca da “sujeição passiva por substituição e do diferimento, pagamento do imposto e sistemas aplicados aos respectivos produtos”, precipuamente ante o fato de que a quantidade de farelo de soja vendido é objeto de processamento para resultar na produção de ração animal.
2. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. INTELIGÊNCIA DO TEMA 1076 DO STJ.
3. EM RAZÃO DO TRABALHO ADICIONAL EMPREGADO PELO ADVOGADO, DA NATUREZA E DA IMPORTÂNCIA DA CAUSA, MAJORAM-SE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NOS MOLDES DO ART. 85, §11, DO CPC.
(N.U 1008341-45.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 13/04/2023)”.

Com essas considerações, tem-se como razoável a majoração dos honorários dantes fixados, em mais 5% (cinco por cento).

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao vertente
RECURSO DE APELAÇÃO,
bem como
MAJORO
em 5% (cinco por cento) a quantia arbitrada a título de honorários sucumbenciais, alcançando a importância de
15% (quinze por cento
) sobre o valor da condenação, com as devidas atualizações monetárias
e,
de ofício, determino que o montante da condenação seja corrigido em observância aos Temas n.° 810, do STF e n.º 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n.° 113/2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023